Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. NEOPLASIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA CIRÚRGICA. INCIDÊNCIA DAS LEIS No 12.732/2012 E 14.238/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, para que fosse fornecido o tratamento médico necessário a sua situação.

3. Verifica-se que a parte autora e recorrente tem 66 anos de idade e foi diagnosticada “[...] com NEOPLASIA MALIGNA NA PELE, com histórico anterior da patologia, e é paciente pós-tratamento 2014 para Linfoma Não-Hodgkin de Alto Grau - LNHDGCB (CIO 83.3) e apresenta lesões ulcerativas há cinco anos. Teve indicação para o procedimento cirúrgico de EXCISÃO E SUTURA COM PLÁSTICA EM Z NA PELE na especialidade ONCOLOGICA, inserido no sistema no dia 16/12/2021 sob o n° de solicitação 397351436 [...]”.

4. O relatório médico juntado aos autos indica perigo de vida em razão da progressão da doença, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, além de risco de debilidade e deformidade permanente – ID 36735952, pág. 2 e 3. Apesar disso, como também consta na inicial, a parte foi incluída no SISREG na prioridade verde (Ofício no 131/2022-SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, ID 36735953 – pág. 2), em 16/12/2021.

5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

6. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

7. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.

9. Como indicou o Ministério Público em seu último parecer, a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, reconhece a urgência devida aos tratamentos das pessoas acometidas por câncer, ao indicar prazo máximo de 60 dias para o primeiro tratamento e prazo de 30 dias para realização de exames necessários à elucidação das hipóteses diagnósticas. Tal premência não pode ser posteriormente diluída em descasos e demoras injustificadas, quando já estabelecido o diagnóstico e configurada a certeza do mal.

“LEI No 12.732/2012:

[...] Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência)

Art. 3o O descumprimento desta Lei sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis às penalidades administrativas. [...]”

10. Por outro lado, a consideração desse prazo de espera por consultas, exames e tratamentos, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade do exame e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais – no caso, a submissão e vinculação dos 60 dias de espera para realizar o tratamento, deve estar vinculada aos critérios médicos já relatados e data do diagnóstico e até mesmo à prioridade deferida no Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei no 14.238/2021[1] (Art. 1o Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social. Parágrafo único. Esta Lei estabelece princípios e objetivos essenciais à proteção dos direitos da pessoa com câncer e à efetivação de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer.).

11. Na situação dos autos, foi prescrito por médico da rede pública o tratamento cirúrgico em 16/12/2021, ou seja, transcorreram mais 180 dias entre o pedido médico do exame até o presente momento. O período considerado como razoável e correto, em termos médico e legais de 60 dias, já foi há muito expirado (na verdade já foi triplicado, sem que o tratamento fosse realizado).

12. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença e determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico de EXCISÃO E SUTURA COM PLÁSTICA EM Z NA PELE na especialidade ONCOLOGICA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

13. Concedo também antecipação da pretensão recursal requerida, de forma a dar eficácia ao que foi decidido, determinando a intimação do Distrito Federal, para que cumpra a decisão proferida, nos termos do item 12.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] “Art. 4o São direitos fundamentais da pessoa com câncer:

I - obtenção de diagnóstico precoce;

II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo;

III - acesso a informações transparentes e objetivas relativas à doença e ao seu tratamento;

IV - assistência social e jurídica;

V - prioridade;

VI - proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico;

[...]”